Tribunal: TJMT
Processo: 1041457-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041457-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO DE ALMEIDA BEVILACQUA - CPF: 277.377.078-16 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041457-14.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roberto De Almeida Bevilacqua

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZOITO HORAS EM RELAÇÃO AOS VOOS PRIMITIVOS. PERCURSO DE VOLTA POR VIA TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência
de readequação na malha aeroviária
, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor, tanto na ida como na volta, sendo realocado para outra cidade, que ocasionou um atraso de aproximadamente 18 horas no total, com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

2- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante a à título de danos materiais a quantia de R$ 1.459,81 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), atualizados pelo INPC/IBGE (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso.

No presente caso, verifico que o autor que adquiriu passagens com saída Cuiabá/MT - Maringá/PR para o dia 14/08/2020 e retorno para 24/08/2020. Alega que ao chegarem ao aeroporto notaram que o voo estava atrasado. Alega que foram realocados para embarque em um voo de cia aérea diferente, com saída as 12h45 e chegada em Londrina às 18h50 destino divergente do qual fora contratado incialmente, sendo necessário seguir de carro para a Maringá. Aduz ainda, que ao tentar realizar o
check in
de voo de volta, não obteve êxito, e ao entrar em contato com a Reclamada, fora informado que não havia sido localizada sua reserva e que a única solução possível seria realocar os passageiros para o dia 25/08/2020, proposta essa que fora recusada tendo em vista que tinha que estar aqui no dia seguinte para ir trabalhar, de modo que alugou um veículo e seguiu o trajeto por via terrestre.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência da readequação da malha aeroviária, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o atraso no voo da parte autora, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que intenso tráfego aéreo não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço, uma vez que não teve o fornecimento de assistência, hospedagem alimentação.

Com relação à pretensão de majoração do
quantum
da indenização, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022